Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. REGRA PREVISTA NO ART. 1026, § 2o, DO CPC. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a irresignação ora manifestada pela sociedade empresária embargante não se ajusta a nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas.3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses estabelecidas no art. 1022 do Código de Processo Civil.5. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem. 6. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 7. Não deve ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista na norma estabelecida no art. 1026, § 2°, do CPC. 9.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para a configuração do alegado caráter protelatório dos embargos.8. Embargos conhecidos e desprovidos.